Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-66.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORATIVA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL DEFICIENTE. ACERVO PROBATÓRIO PREPODERANTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria controvertida devolvida consiste em analisar se o apelante tem direito ao auxílio-acidente perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.
II. Incontroversa a existência de nexo causal entre o acidente/doença (lesões em coluna lombar) e a atividade laboral (repositor de mercadorias).
III. O direito processual adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz pode se valer de todos os meios de prova legais e lícitos para formar sua convicção (Código de Processo Civil, artigos 371 e 479).
IV. A rigor, as provas possuem valor relativo (sem tarifação e escalonamento), e o juiz, sem estar vinculado à conclusão da prova objetiva, pode emprestar maior valia à prova produzida que for mais contundente (ou idônea) à formação de seu julgamento.
V. Em comparação com as provas técnicas apresentadas (perícia judicial e perícia na justiça trabalhista), chama a atenção que a perícia judicial do presente processo não faz referência a qualquer dos documentos juntados no processo, se limitando à realização de exame físico no periciando. No entanto, a análise pericial tem que abarcar todo o histórico e alcançar as reais chances de que, caso o empregado volte a se submeter ao trabalho que habitualmente exercia (repositor), possa apresentar piora na saúde da vítima de acidente/doença do trabalho.
VI. Assim, o conjunto probatório prepondera no sentido de se concluir que o recorrente sofreu um trauma durante a execução do trabalho de repositor, que ocasionou sequela permanente equiparada a doença ocupacional, que o incapacita para o exercício da atividade que exercia habitualmente.
VII. E porque o caso em análise preenche os requisitos legais, o recurso merece prosperidade para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.
VIII. Recurso conhecido e provido.